Tribunal: TJPA
Processo: 0003862-77.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003862-77.2009.8.14.0040

APELANTE: SALOBO METAIS SA

APELADO: GERALDO MAGELA SALES CAMPOS, VILCILEA DA COSTA CAMPOS, LUCIO PEREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EMPRESA AUTORA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, COESA E DETALHADA. COEFICIENTE DE SERVIDÃO BEM DELIMITADO. MERO INCONFORMISMO DO APELADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. O cerne da questão diz respeito se o quantum indenizatório estipulado em sentença é adequado para compensar a servidão administrativa instituída no terreno rural dos Apelados. Verifica-se que o magistrado a quo se utilizou de prova pericial para quantificar o valor a ser compensado pela servidão minerária reconhecida nos autos.

2. O laudo pericial produzido nestes autos, assim como suas complementações (ID. 13019345 - Pág. 36 e ss. ao ID. 13019348 – Pág. 16 e ID. 13019352 -Pág. 8 e 9), são muito claros, completos, conclusivos e circunstanciados, estando bem evidente a metodologia adotada no estudo (NBR 14653-3, de julho de 2004 – Norma de Avaliação de Bens, Parte 3: Imóveis Rurais, da ABNT) e existindo respostas satisfatórias a todos os quesitos das partes.

3. o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, é pessoa extremamente preparada e imparcial, capaz de definir os contornos e resolver a celeuma de maneira isenta, tendo, inclusive, fé pública.

4. o Apelante não traz provas cabíveis capazes de desconsiderar o parecer bem fundamentado e a metodologia do especialista, ainda que o apelante, evidentemente interessado em conclusão outra, discorde. Portanto, a mera insatisfação não é capaz de descredibilizar a conclusão adotada pelo perito judicial.

5. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SALOBO METAIS S.A contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá/Pa, que, nos autos da
Ação de Instituição de Servidão Minerária
com Pedido de Antecipação da Tutela, proposta em face de GERALDO MAGELA SALES CAMPOS e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o apelante
narra que é empresa de mineração, pertencente ao “Grupo Vale”, detentora, desde o ano de 1987, dos direitos minerários para explorar a província de Carajás.

Alega que a servidão é necessária para viabilizar a construção de Linha de Transmissão de Energia, para o desenvolvimento do “Projeto Salobo”, motivo pelo qual requereu-se, em sede liminar, a imissão provisória no terreno dos Requeridos, atribuindo-se a caução indenizatória no valor de R$86.183,00 (oitenta e seis mil, cento e oitenta e três reais), conforme disposto em ID. 13019317 – Pág. 02/26.

Em Decisão Liminar de ID. 13019326 – Pág. 08/09, o Juízo a quo expediu mandato de imissão de posse.

Em sede de Contestação, os Apelados informaram que, em dezembro de 2008, a Apelante informou a implementação da linha de transmissão passaria por seu terreno, o que geraria um valor a ser ressarcido.

Alega que o local onde iria passar as linhas de rede elétrica era constituída de uma área projetada para a recuperação ambiental, oriunda de um acordo judicial celebrado com a Justiça Federal, referente aos Processos nº 2007.39.01.740-5 e 2007.39.01.0000736-0, que lhe custaram a importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Dessa forma, afirma que, caso fosse autorizada a servidão do terreno, o valor a ser indenizado correspondia a R$ 275.434,74 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), haja vista as benfeitorias reprodutivas, benfeitorias não reprodutivas, lucros cessantes, indenização da área serviente e a desvalorização da área remanescente.

Nesse sentido, foi deferido a realização de perícia, tendo o Ministério Público em 1º grau (ID. 13019351) ratificado os termos do Laudo Pericial de ID. 13019345 - Pág. 36 e ss. ao ID. 13019348 – Pág. 16 e ID. 13019352 -Pág. 8 e 9).

Assim sendo, em Sentença (ID. 13019360), a ação foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Sendo assim, ante todo o exposto, com fundamento nos arts. 20, inciso IX e 176 da nossa Carta Maior, dos arts. 5º, alínea f, do decreto 3365/41, dos arts. 6º §único, alínea b e 59, §único, alínea b, do Código de Minas, seguindo o entendimento dos julgados colacionados, acompanhando o parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, para a instituição de servidão minerária do imóvel descrito na inicial e na perícia judicial – 11.3870 há (onze hectares, trinta e oito ares e setenta centiares), dos lotes 100 e 106, localizado no Município de Parauapebas/PA, servindo a presente sentença como título hábil para registro perante o cartório de registro de imóveis competente, nos termos da lei 6015/73, e CONDENO a autora a depositar em juízo o valor de R$245.861,80 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) no prazo de 10 dias a contar da ciência da sentença, que deverá, após os devidos abatimentos, inclusive o depósito inicial, ser corrigido monetariamente o valor da indenização, levando em conta a data da elaboração do laudo definitivo, apresentado pelo perito judicial (08.04.2018 – fls. 689/694), já que adotado este valor pela justa indenização – observância das Súmulas 561 STF e 67 do STJ, esclarecendo, por oportuno, que deve incidir a correção monetária apenas sobre o valor que exceder o montante já depositado em conta judicial remunerada, e juros legais de 1% (um por cento) a.m. desde a data do evento danoso (imissão provisória na posse) que ocorreu em 02.08.2010, consoante Súmulas 54 e 362 do STJ, tambem sobre o valor excedentes do já depositado em juízo. EXTINGUINDO-SE O PRESENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

DEIXO DE CONDENAR o autor em juros compensatórios, eis que, no bojo da indenização já contempla a existência de lucros cessantes, como assim já foi decidido.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 13019363), pugnando pela reforma parcial da sentença, impugnando, novamente, o laudo pericial, por entender que o quantum indenizatório determinado é desproporcional, pontuando que a servidão não interferiu nas atividades econômicas do imóvel, posto que o local continuou na produção pecuária, bem como as benfeitorias não reprodutivas apontadas no laudo não estavam contidas na faixa da servidão, razão pela qual não precisam ser indenizadas.

Os Apelados não apresentaram contrarrazões ao presente recurso, conforme Certidão de ID. 13019391.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 17730475).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso (ID.

18700444).

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, verifica-se que
o cerne da questão diz respeito se o quantum indenizatório estipulado em sentença é adequado para compensar a servidão administrativa instituída no terreno rural dos Apelados
.

Compulsando os autos,
verifica-se que o magistrado a quo se utilizou de prova pericial para quantificar o valor a ser compensado pela servidão minerária reconhecida nos autos.

Pois bem.
O laudo pericial produzido nestes autos, assim como suas complementações (ID. 13019345 - Pág. 36 e ss. ao ID. 13019348 – Pág. 16 e ID.
13019352 -Pág. 8 e 9), são muito claros, completos, conclusivos e circunstanciados, estando bem evidente a metodologia adotada no estudo (NBR 14653-3, de julho de 2004 – Norma de Avaliação de Bens, Parte 3: Imóveis Rurais, da ABNT) e existindo respostas satisfatórias a todos os quesitos das partes.

Compete destacar que
o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos e, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, é pessoa extremamente preparada e imparcial, capaz de definir os contornos e resolver a celeuma de maneira isenta, tendo, inclusive, fé pública.

Ora,
o Apelante não traz provas cabíveis capazes de desconsiderar o parecer bem fundamentado e a metodologia do especialista, ainda que o apelante, evidentemente interessado em conclusão outra, discorde
.

Corroborando Com o alegado, segue entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça do país:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA EMPRESA AUTORA
.
INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA, COESA E DETALHADA. COEFICIENTE DE SERVIDÃO BEM DELIMITADO. PONDERAÇÃO CASUÍSTICA.
CONSIDERAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE DO IMÓVEL. MERA DISCORDÂNCIA. AVALIAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA AUTORA INCAPAZ DE DERRUIR A CONCLUSÃO DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5000061-79.2021.8.24.0166, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 24-01-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5000061-79.2021.8.24.0166, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 24/01/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LAUDO PERICIAL - JUSTA INDENIZAÇÃO. A servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração Pública a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos, em prol do interesse coletivo, que deve ser precedida de ato declaratório da servidão, ou melhor, da utilidade pública, mediante indenização, mesmo quando estabelecida por acordo administrativo ou por sentença judicial. O laudo pericial exerce fundamental importância nas demandas expropriatórias, devendo ser acolhido pelo magistrado como parâmetro para se fixar a justa indenização, desde que constatada sua adequada elaboração e fundamentação, com fulcro no artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

(TJ-MG - AC: 10477080031461001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

Dessa maneira, cumpre registrar que o judiciário brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, no qual o magistrado poderá julgar a lide fundamentando em todas as provas existentes no processo, incluindo, aquelas formuladas por peritos não indicados pelas partes, que, em regra, sustentam maior imparcialidade em seu estudo pericial.

Destaca-se que o laudo judicial não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por engenheiro agrônomo especialista, é de fundamental importância para o entendimento do magistrado. Logo, pode ser utilizado como parâmetro para fixar a justa indenização pela servidão administrativa.

Portanto, a mera insatisfação do Apelante não é capaz de descredibilizar a conclusão adotada pelo perito judicial.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo A sentença apelada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2024